Tribunal: TJDFT
Processo: 0724513-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724513-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAINLINE MOVEIS SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIA E COMERCIO AGRAVADO: APKELS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ARIEL PATRIC LANDWEHR, CACILDA BONFIM E SILVA, EDUARDO BONFIM E SILVA, LEONOR BARBOSA BONFIM E SILVA, MARILIA BONFIM E SILVA DE MORAES, ADELMAR BONFIM E SILVA, FRIEDRICH KLINGER, IDA ROSEMBERG DE LANDWEHR, ROBERTO LANDWEHR, VIVIENNE FELICIA LANDWEHR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou a pesquisa de bens da parte agravante junto aos sistemas eletrônicos BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD até o limite do valor do cumprimento de sentença, bem como, na hipótese de a diligência ser frutífera, a constrição das quantias eventualmente encontradas, bem como a restrição total do veículo junto ao RENAJUD. Em suas razões, a agravante sustenta ser indispensável a exigência de caução pelos agravados para a efetivação das medidas constritivas. Argumenta que, prevalecendo o determinado pela decisão agravada, haverá levantamento pelos recorridos de valor em discordância com as regras atinentes à resolução parcial da sociedade empresária. Argumenta, ademais, que a medida determinada pela decisão agravada seria irreversível. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, seja provido o recurso para determinar o sobrestamento da execução provisória até o trânsito em julgado do feito principal, ou, ao menos, condicionar o levantamento em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência da posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real à prévia caução. Por meio do despacho id. 12808864, determinou-se a intimação da parte agravante para se manifestar sobre eventual preclusão da matéria ventilada no recurso, bem assim sobre a circunstância de a decisão recorrida, a rigor, ter se limitado a ordenar pesquisa nos sistemas eletrônicos BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, ordenando a constrição de valores eventualmente encontrados, sem ter, todavia, autorizado o levantamento desses valores independentemente de caução. Manifestação da recorrente na petição id. 14414341. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, a matéria ventilada no recurso volta-se, em verdade, contra decisão precedente (id. 39578925 dos autos de referência), que determinou o processamento do cumprimento provisório de sentença, ordenou a prática de atos constritivos, deixando de condicionar sua realização, no entanto, à prévia prestação de caução. Eis o teor do referido decisum: “Desapensem-se dos autos no 2017.01.1.025902-6. 1. Trata-se de execução provisória de sentença em que houve a realização de perícia para a apuração de haveres, que foram liquidados pela decisão de fls. 658/660, integrada pela decisão de fl. 689. Há recursos contra a decisão que nestes autos homologou a apuração de haveres, entretanto, não há comunicação de concessão de efeito suspensivo. 2. Diante da ausência de trânsito em julgado na ação de dissolução parcial de sociedade (autos no 2009.01.1.087508-5), a fim de modificar a decisão que provisoriamente encontra-se sendo cumprida, bem como do efeito unicamente devolutivo do recurso especial, indefiro o pedido de sobrestamento desta execução, que, repise-se, é provisória (fl. 945). 3. Verifico que a parte executada apresentou a petição de fls. 933/935, recebida como impugnação (fl. 949), sobre a qual já se manifestou a parte exequente (fls. 942/943). Deixo, entretanto, para apreciar a impugnação quando transcorrer o prazo os demais executados. 4. Outrossim, considerando o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação (certidão de fl. 951) e a ausência de pagamento da integralidade do débito, DEFIRO, desde logo, a realização dos atos constritivos em face das partes executadas, o que não será prejudicial à apresentação de impugnação. 5. Promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema BacenJud. 5.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 5.1.1 Na forma do art. 841 e para os fins do art. 525, §11, do CPC (prazo de 15 dias para argüir mediante simples petição questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para impugnação, validade, adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subseqüentes), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros), intime-se a parte atingida pela constrição por intermédio da mesma forma que foi intimada para o pagamento espontâneo, aguardando-se o decurso do prazo. 5.1.2. Decorridos os prazos mencionados no item 5.1.1 supra sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 5.1.3. Apresentadas quaisquer das manifestações mencionadas no item 5.1.1, retornem os autos conclusos para decisão. 5.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exeqüendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 6. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrições em nome da parte devedora. 6.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de penhora sobre o(s) veículo(s), registrando-se avaliação prévia do veículo por seu valor na Tabela Fipe na data da constrição. 6.1.1. Na seqüencia, lavre-se o termo de penhora respectivo, nele certificando todo o ocorrido (art. 845, §1o, do CPC) e, havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, expeça-se mandado de avaliação, intimação da penhora e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 6.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exeqüente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de avaliação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado ou carta precatória, nos termos do item antecedente. 6.1.3. Ainda na hipótese de não haver endereço conhecido da parte devedora, esta deve ser intimada da penhora e da avaliação prévia, para os fins do art. 525, §11, do CPC (prazo de 15 dias para argüir mediante simples petição questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para impugnação, validade, adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subseqüentes), por intermédio da mesma forma que em foi intimada para o pagamento espontâneo, aguardando-se o decurso do prazo. 6.1.4. Realizada a avaliação do veículo penhorado e sua remoção, registre-se no sistema RenaJud o valor efetivo da avaliação do bem, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 6.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 6.2. Se encontrados veículos com restrição, listem-se e certifique-se nos autos, prosseguindo na forma dos itens subseqüentes. 7. Caso infrutíferas as diligências supra, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora, se houver, devendo o oficial de justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 8. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias” (destacou-se). Cabe registrar que, a despeito de ter recorrido da citada decisão (id. 39578951 dos autos de referência), a agravante deixou de impugnar a determinação judicial acima destacada, que deixou de condicionar a efetivação das constrições judiciais à prévia caução da parte exequente. Não lhe é lícito, agora, fazê-lo, por força da preclusão. A respeito do tema, colhe-se o seguinte precedente: “Agravo interno no AGI. Matéria preclusa. Decisão anterior. Não se conhece do agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão.” (Acórdão 1195431, 07198864520188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que a alegada necessidade de sobrestamento do cumprimento provisório de sentença até que haja trânsito em julgado da sentença de dissolução parcial da sociedade empresária também já foi objeto de recurso precedente (AGI 0710496-85.2017.8.07.0000), que, aliás, não foi provido quanto ao pleito. Ademais, cumpre consignar que sequer houve, na decisão agravada, deferimento de levantamento de valores eventualmente encontrados, de alienação de bens penhorados etc. Dessa forma, ante o óbice da preclusão da matéria ventilada no agravo de instrumento, não conheço do recurso (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Comunique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator